Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002420-46.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCELO CARDOSO DA COSTA (RECORRIDO), FABIO FONSECA FRANÇOSO (RECORRIDO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (RECORRIDO), MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (RECORRIDO), EDEZIO MENDES ALVES JUNIOR - CPF: 805.292.753-68 (VÍTIMA), WANDERLEY JOSE SILVA JUNIOR - CPF: 487.028.658-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto, de modo que a gravidade do delito, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal (código n. 380900) que, ao receber a denúncia, indeferiu o pedido de prisão preventiva em relação aos acusados Fábio Fonseca Françoso e Marcelo Cardoso da Costa – Id. 76186951, pp. 1-3.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustenta que, ao contrário do afirmado na decisão de 1o grau, os pressupostos da prisão preventiva encontram-se presentes, pois demonstrada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, consubstanciado na gravidade dos fatos em apuração, além da existência de um inquérito policial militar em trâmite contra Marcelo e diversas ocorrências disciplinares, por possível participação em crime de roubo de carga, homicídio e tráfico de drogas em relação à Fábio, o qual foi preso em flagrante por furto no ano de 2019 – Id. 76186977.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso Ministerial – Id. 76186984.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito – Id. 77106985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia lançada no Id. 76183466 que, no dia 19.6.2020, por volta das 6h10min, em via pública, na avenida Rute de Souza Silva, nas proximidades do CTG (Centro de Tradições Gaúchas), Setor Industrial Sul, em Sinop – MT, Marcelo Cardoso da Costa e Fábio Fonseca Françoso, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta dos atos executórios, com manifesto
animus necandi
, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, mataram as vítimas Wanderley José Silva Júnior e Edezio Mendes Alves Júnior, com disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia, as quais foram a causa imediata de suas mortes.

Apurou-se que, na madrugada do dia 19.6.2020, as vítimas Wanderley José Silva Júnior e Edezio Mendes Alves Júnior, que estavam de passagem pela cidade, foram até a Boate
Prime
, localizada na rua Dirson José Martini, n. 3010, Setor Industrial, a fim de se divertirem, e que a segurança no mencionado estabelecimento era realizada pelo indiciado Marcelo, policial militar, bem como que, naquela noite, encontrava-se no local o indiciado Fábio, também policial militar, consumindo bebida alcoólica.

Conforme a narrativa, as vítimas chegaram à boate às 3h, vindos do estabelecimento vizinho que havia fechado e lá permaneceram conversando com uma das mulheres que trabalha no local e consumindo bebida alcoólica, quando, aproximadamente às 4h30min, um dos ofendidos pediu três águas e, no momento do pagamento, os cartões de crédito foram recusados.

A partir disso, a vítima Wanderley iniciou uma discussão com o atendente do bar, dizendo que não efetuaria o pagamento, razão pela qual mencionado funcionário chamou o gerente do estabelecimento para tentar resolver a situação.

Dentro desse contexto, não aceitando a intervenção do gerente, a vítima empurrou-o e, assim, o atendente do bar chamou o indiciado Marcelo para que tirasse Wanderley do local.

Todavia, nessa ocasião, a vítima empurrou o aludido segurança e, diante disso, o indiciado Marcelo sacou de uma arma de fogo cromada e começou a pedir para que a vítima saísse.

Entretanto, esta empurrou-o novamente, momento no qual Marcelo reagiu efetuando um disparo de arma de fogo em direção ao chão na tentativa de intimidá-la.

A vítima Edezio, por sua vez, tentava acalmar Wanderley, que se mostrava transtornado e disse que iria
“matar os PMs
”.

Por outro lado, o indiciado Fábio acompanhou Marcelo na tentativa de encerrar a discussão e, previamente ao disparo efetuado por seu colega, também sacou de uma arma de fogo, de cor preta.

Ato contínuo, o gerente anunciou que as vítimas poderiam ir embora sem efetuar o pagamento do valor devido, de modo que estas saíram do interior da boate e ficaram por determinado período de tempo em frente ao estabelecimento, e depois foram embora em um veículo
Ford EcoSport
.

Foi apurado que, após a partida das vítimas os indiciados também retiraram-se, Marcelo, conduzindo uma motocicleta, de cor vermelha, e o indiciado Fábio um automóvel, de cor prata.

Ressai dos autos que após a saída das vítimas da boate os indiciados passaram a persegui-las pelo trajeto realizado entre a rua Dirson Martini, passando pela rua Olinda, até converterem e ingressarem na avenida Ruth de Souza Silva, quando então foram interceptadas pelos veículos de Marcelo e Fábio.

Na sequência, os indiciados proferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, as quais começaram a ser atingidas ainda dentro do veículo conduzido pela vítima Edezio, que recebeu 6 disparos que lhe causaram a morte, enquanto a vítima Wanderley foi atingida por 3 disparos que lhe causaram a morte.

Consignou-se, que após os disparos os indiciados empreenderam fuga do local.

Em decorrência desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Fábio Fonseca Françoso e Marcelo Cardoso da Costa, atribuindo-lhes a prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e surpresa, oportunidade em que requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados, ao argumento de que
“o estado de liberdade dos denunciados representa um risco à comunidade local que não pode ficar à mercê da conduta de agentes de segurança pública (policiais militares) que acabam por praticar, em tese, crimes tão violentos como os ora apurados”
– Id. 76183466, p. 6.

Instada a se manifestar, a magistrada de origem recebeu a exordial acusatória, mas indeferiu o pedido de prisão preventiva em relação aos acusados, ao ponderar que:

“(...) embora presente a hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no artigo 313, I do CPP e preenchido o requisito objetivo (fumus comissi delicti), referente a materialidade e indícios de autoria, consoante se infere, não verifico a existência de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória (periculum libertatis).

No caso em comento, no que tange ao periculum libertatis, não verifico a presença de nenhum dos fundamentos ensejadores da custódia processual, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que, entendo que não ser necessária a manutenção da segregação cautelar do autuado.

Nesse ponto, não obstante a gravidade abstrata do delito, entendo que inexiste contemporaneidade entre os fatos investigados e o presente pedido, vez que passados mais de 02 (dois) meses sem que exista quaisquer informações de que os réus tenham violado ordem pública, tampouco prova de que procuraram testemunhas para amedrontá-las, na condição de policial miliar, ou de que causado qualquer ato que pudesse atrapalhar a instrução criminal.

Ademais, os pacientes possuem residência fixa, ocupação lícita e, mesmo sem terem sidos citados pessoalmente da acusação, manifestaram-se no sentido de que se comprometem a comparecerem a todos os atos do processo.

Desse modo, tem-se que os acusados fazem jus à liberdade, razão pela qual indefiro o pedido de decretação de prisão (...)”
– Id. 76186951.

Nesta instância, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão objurgada para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos.

A irresignação recursal, todavia,
não merece prosperar.

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Na hipótese em apreço, observa-se que não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, ou seja, não se encontra presente o
periculum libertatis
, até porque desde a data do fato criminoso (19.6.2020), o Ministério Público não evidenciou que os recorridos tenham de alguma forma atrapalhado a tramitação processual ou praticado novo crime, os quais possuem residência fixa e ocupação lítica, de modo que falta a contemporaneidade para que se restrinja a liberdade deles.

Nesse sentido:

“EMENTA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DA CAUSA EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ UM ANO E OITO MESES – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRÁTICA DE NOVO CRIME – MEDIDA EXTREMA QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva”
(N.U 1016107-61.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17.12.2019) – destaquei.

Ademais, não obstante a conduta por eles supostamente praticada seja abstratamente considerada grave (homicídio qualificado), tal fundamento não é suficiente para autorizar a decretação da custódia cautelar.

À propósito, este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Portanto, entendo que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulada pelo Ministério Público se justifica, principalmente pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida constritiva.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso ministerial e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021